Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 56.991/2022)



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



Relatório



    1. A Seção Sindical da Embrapa em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – Sinpaf requereu ingresso nesta ação cível originária como amicus curiae.



    Afirma ser “sindicato que representa cerca de 400 (quatrocentos) empregados lotados na unidade da reclamante em Petrolina/PE, e ainda 8.152 empregados lotados em todo o território nacional, o que conecta o objeto da reclamação aos propósitos institucionais da entidade” (fl. 5, e-doc. 18).



    Sustenta que “o objetivo da presente intervenção é esclarecer este Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto ao fato de que a decisão a que busca a EMBRAPA lastreia-se em manifesta má-fé, e que a definição de seu papel como empresa que presta exclusivamente serviços de Estado fundamenta-se em alegações falsas, posto que atua firmemente no mercado” (fl. 4, e-doc. 18).



    Alega que “a EMBRAPA faz uso de decisão da ACO 3.490 para eximir-se do pagamento de impostos, contribuições e taxas em face de todos os entes federativos com os quais mantém relações jurídico administrativa e também de suas obrigações privadas, como no caso dos créditos deferidos em sentença judicial, tudo com grave impacto social deletério, e a partir da questão em cotejo” (sic, fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que “não detém interesse próprio na demanda, apenas busca zelar pelos interesses dos empregados da empresa e além destes, todos os que mantenha com a mesmas relações obrigacionais, que não podem sofrer a influência de uma decisão construída a partir de um procedimento extremamente frágil” (sic, fl. 5, e-doc. 18).



    Requer “a admissão da Requerente como amicus curiae, outorgando-lhe poderes para juntar provas, promover sustentação oral e apresentar recursos” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. Pelo disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, poderá o magistrado, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, admitir a participação de entidade especializada, com representatividade adequada, visando o fornecimento de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Como assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, “a participação [do amicus curiae] no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. (…) Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso. Assim, considerando que a decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, está plenamente justificada a jurisprudência do Tribunal que nega legitimidade recursal ao preterido” 
(ADI n. 3460-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe. 12.3.2015).



    3. Nesta ação cível originária, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, a autora pretende o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.



    4. No art. 1º do Estatuto do Sindicato requerente se dispõe:



    “Artigo 1º - O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – Sinpaf, criado em dois de junho de 1989, em Brasília/DF, é uma entidade jurídica de direito privado, com natureza e fins não lucrativos e duração indeterminada que tem por missão a representação legal e a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores de instituições públicas e privadas de pesquisa agropecuária, florestal, pesqueira, de fomento, desenvolvimento regional e irrigação, controle da produção agrícola, abastecimento, geológica e ambiental sejam elas empresas, institutos, fundação, autarquia ou qualquer outra personalidade jurídica, com exceção do Estado de São Paulo, onde a representação é restrita à esfera pública” (fl.1, e-doc. 40).



    No inc. II do art. 4º do Estatuto do Sindicato requerente se estabelece que:



    “Artigo 4º - O SINPAF tem como compromissos: (…)



    II. Expressar e defender as reivindicações e lutas dos trabalhadores da pesquisa agropecuária, florestal, pesqueira, de fomento, desenvolvimento regional e irrigação, controle da produção agrícola, abastecimento, geológica e ambiental nos planos trabalhista, educacional, econômico, social, cultural, político e do meio ambiente” (fl. 3, e-doc. 40).



    5. As razões apresentadas pela requerente não justificam sua admissão como amicus curiae, pela ausência de pertinência temática entre a matéria específica posta nesta ação e os interesses da entidade sindical peticionante. 



    Destaca-se que a própria requerente assevera “não det[er] interesse próprio” na demanda ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, argumentando que sua intervenção no processo se justificaria porque “a autora, EMBRAPA, faz uso da decisão exarada na ACO 3.469 em diversas Reclamações Constitucionais para suspender centenas de execuções movidas na Justiça Federal do Trabalho, muitas vinculadas a ações movidas individualmente pelos empregados da EMBRAPA, de outro lado, vem utilizando a decisão para fundamentar diversas outras querelas, utilizando-a como escudo”.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser excepcional a admissão de amicus curiae, especialmente em processos de caráter subjetivo. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 602.584 AgR-Segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 20.3.2020, grifos nossos).



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 22.012-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe. 27.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 2. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.017.365-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe. 24.9.2020).



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 593.849, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afirmou inexistente “direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual”. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 593.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe. 3.10.2017).



    Nessa linha, confira-se ainda:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 817.338-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe. 25.6.2019).



    8. Pelo exposto, indefiro o pedido de intervenção na ação na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora